Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002128-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NALIGYA ETELVINA DA SILVA - CPF: 010.308.051-13 (APELADO), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A contra sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito (TOI) c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por Naligya Etelvina da Silva, que declarou inexigível a cobrança referente à recuperação de consumo no valor de R$ 12.284,94 e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de recuperação de consumo baseada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi legítima; e (ii) estabelecer se houve dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária pode realizar cobrança de recuperação de consumo quando há indício de irregularidade, desde que observados os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, garantindo a ampla defesa e o contraditório ao consumidor.

4.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado indicou desvio de energia no borne do medidor, mas a concessionária não demonstrou que a irregularidade resultou em benefício para o consumidor, pois o consumo médio permaneceu inalterado após a regularização do medidor.

5.

A inexistência de aumento significativo no consumo após a correção do suposto desvio afasta a presunção de que o consumidor tenha se beneficiado da irregularidade constatada, tornando a cobrança indevida.

6.

A cobrança indevida de valores elevados configura ato ilícito e gera dano moral indenizável, pois impõe ao consumidor constrangimento e insegurança, extrapolando o mero aborrecimento.

7.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não cabendo sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de recuperação de consumo com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) exige a comprovação de que a irregularidade constatada efetivamente resultou em consumo não faturado em benefício do consumidor.

2.

A ausência de variação significativa no consumo médio da unidade consumidora após a suposta correção da irregularidade afasta a presunção de proveito indevido pelo consumidor e torna a cobrança inexigível.

3.

A cobrança indevida de valores elevados configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois impõe ao consumidor ônus excessivo e injustificado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1042713-95.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1010008-35.2020.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1001068-50.2022.8.11.0022, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito (TOI) c/c Indenização por Danos’, ajuizada por Naligya Etelvina da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando indevidas as faturas de faturas de agosto /2021, no valor total R$ 12.284,94 (doze mil e duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) e condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A Apelante, sustenta a legalidade da cobrança efetuada, sob o argumento de que a irregularidade no consumo foi constatada mediante inspeção de rotina, a qual identificou desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, sem que houvesse manipulação do medidor.

Afirma que a irregularidade foi devidamente documentada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acompanhado de registros fotográficos, nos exatos moldes do que dispõe a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Assevera que a consumidora foi regularmente notificada acerca da recuperação de consumo, sendo-lhe oportunizado prazo para interposição de recurso administrativo, o qual não foi exercido.

Argumenta, que a perícia no medidor seria desnecessária, visto que a irregularidade constatada não decorreu de manipulação do equipamento, mas sim de desvio externo, razão pela qual a aferição do medidor se mostra irrelevante.

Ressalta que inexiste qualquer ato ilícito que justifique a indenização, visto que a cobrança realizada decorreu do efetivo consumo de energia elétrica não faturado e que a parte apelada não comprovou qualquer abalo significativo que justificasse a reparação pretendida, tratando-se de mero aborrecimento decorrente da relação contratual.

Por fim, requer seja provido o recurso, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito (TOI) c/c Indenização por Danos’, ajuizada por Naligya Etelvina da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que Naligya Etelvina da Silva, ajuizou a sobredita ação em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A alegando que, após a vistoria realizada em sua unidade consumidora, teria sido identificado um desvio de energia no ramal de entrada, razão pela qual foi cobrado o valor de R$ 13.852,77, referente a recuperação de consumo.

Diante disso, pleiteou a declaração da nulidade do débito, bem como indenização por danos morais.

A Energisa, apresentou contestação, alegando que a vistoria foi realizada conforme as normas da ANEEL (Resolução 414/2010) e que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado regularmente de forma que a cobrança decorreu do real consumo de energia que deixou de ser faturado, razão pela qual, não há falar em cobrança indevida.

Instadas a se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

O juízo de origem prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para declarar a falha na prestação de serviço e DECLARAR inexistente a fatura do mês de agosto de 2021, no valor de R$ 12.284,94 (doze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), bem como condenar a requerida na indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), e correção monetária pelo INPC, contada do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ratifico a liminar outrora concedida.

Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do CPC. [...]”

Contra essa sentença, recorre a
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
.

Reside a controvérsia em analisar a regularidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica referente ao período de 05/2019 a 06/2021, no valor total de R$ 13.852,77 (treze mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), bem ainda o dever de indenizar em razão de cobrança.

Inicialmente, cumpre registrar que a cobrança de energia elétrica voltada à recuperação de consumo quando constatada irregularidade na unidade consumidora é admitida por se tratar de medida legal na forma da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Para a apuração de eventual irregularidade constatada na unidade consumidora, a Concessionária de Energia Elétrica deve adotar determinado procedimento, oportunizando ao consumidor acompanhar a análise da sustentada fraude ou da irregularidade encontrada no equipamento de medição instalado em sua unidade consumidora.

A Resolução Normativa ANEEL n. 414, de 9 de setembro de 2010 (vigente à época dos fatos), dispõe o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

Com relação ao procedimento, verifica-se que a concessionária de serviço público Recorrida agiu em conformidade com a Resolução n. 414/ANEEL/2010, pois diante da recusa em assinar o alusivo, enviou notificação referente à cópia do TOI ao Apelante, conforme consta do Aviso de Recebimento (AR), acostados aos autos (id. 267521767 - Pág. 3).

No TOI constou a seguinte informação: “UNIDADE CONSUMIDORA DESVIANDO UMA FASE NO BORNE DO MEDIDOR, CLIENTE RECUSOU-SE A RECEBER O TERMO DE OCORRÊNCIA”, contudo, em análise ao conjunto probatório, não se pode imputar a irregularidade à parte Apelante, pois como se vê do extrato “Consumos do Cliente” juntado pela própria concessionária, após “sanar a irregularidade no medidor” (01/07/2021), o registro do consumo da unidade consumidora permaneceu inalterado (id. 267522280 - Pág. 4), Veja-se:

Veja-se que nos meses posteriores à realização da inspeção (01/07/2021), a média de consumo da unidade consumidora, não apresentou aumento expressivo, comparando-se aos meses anteriores, o que
permite concluir que o Apelante não se beneficiou da irregularidade constatada no medidor.

Ora, se não houve benefício em favor do consumidor, não se pode atribuir a ele, a responsabilidade por eventuais equívocos de medição decorrente da avaria verificada no aparelho e nem mesmo concluir que a irregularidade constatada, implicou na medição incorreta.

Veja-se que, nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – HISTÓRICO CONSUMO – MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou o excesso de consumo de energia elétrica no período apurado, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a interrupção noticiada nos autos. A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de interrupção no fornecimento de energia, também indevida, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1042713-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL E MANTER OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA. I -
Conquanto o termo de ocorrência de irregularidade apresentado pela concessionária de água aponte sinais de manipulação ou avaria no medidor. Após da troca do medidor danificado, o consumo mensal de água se manteve inalterado. II – Assim, impossível imputar responsabilidade referente à suposta irregularidade para quem dela não de beneficiou. Razão pela qual, por outros motivos, a sentença de piso deve ser conformada nesse ponto
. III - Quanto ao dano moral, friso que não houve corte no fornecimento de água, ou mesmo a inclusão negativa do nome do consumidor. IV - Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. (N.U 1010008-35.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 08/06/2022, PUBLICADO NO DJE 14/06/2022). (N.U 1025817-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024) (destaques desta transcrição)

Com relação aos danos morais, o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Sendo assim, diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, deve a parte Apelada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 1000/2021, DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E PROTESTO DO NOME DA CONSUMIDORAS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa nº. 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida.

3. Consta dos autos que, em razão do não pagamento das faturas referentes à recuperação de consumo, a ré/apelante procedeu não só à suspensão dos serviços na unidade consumidora da autora/apelada como também protestou seu nome, de modo que resta caracterizado ato ilícito, passível de indenização.

4. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

5. Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo como devida a verba indenizatória fixada na sentença (R$ 4.000,00), sobretudo porque foi arbitrada em valor aquém àquele “quantum” usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos análogos (R$ 10.000,00). (N.U 1001068-50.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Uma vez estabelecido o nexo causal e o dever de indenizar, passa-se à análise do quantum devido em relação ao dano moral.

O que se contempla no quantum debeatur é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo Apelante. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Considerando que o Apelante teve seus dados inscritos indevidamente em cadastro de inadimplentes, conclui-se que o valor da indenização deve ser fixado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença, deve ser mantido, pois proporcional aos fatos demonstrados na espécie.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, para manter incólume a sentença.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025